Tribunal: TJDFT
Processo: 0745424-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. ARTIGO 80, INCISO II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. VALOR DA MULTA REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
2. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
3. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
4. Na hipótese, em 12/3/2024, o autor foi abordado pessoalmente pela fiscalização de trânsito e, ao se recusar a se submeter ao teste de alcoolemia, foi autuado pela infração do artigo 165-A do CTB (ID 71142160).
5. Infirma as alegações do autor de que não recebeu a notificação da infração o print da tela Detran Digital extraído em 23/5/2024 e, ainda, a juntada - pelo próprio autor - da correspondência enviada pelo Detran, em que consta a data da expedição em 18/3/2024 com postagem em 25/3/2024 (ID 71142160 e 71142168).
6. Ressalto, ainda, que há comprovação de que o autor aderiu ao SNE em 24/10/2023, sendo de sua responsabilidade o acesso a esse sistema (ID 71142176, pág. 4).
7. Incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que, ao tempo que afirma não ter recebido a notificação de infração, anexa aos autos o print de tela da autuação e a própria correspondência física enviada pelo Detran dentro do prazo da defesa prévia.
8. De acordo com o STJ, “A violação ao dever de "expor os fatos em juízo conforme a verdade" (art. 14, inciso I, do Código de Processo Civil) caracteriza litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa processual”. (STJ - EDcl no REsp: 1505254 ES 2012/0113075-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)
9. A despeito disso, mostra-se excessiva a multa aplicada de R$ 2.934,70, quantia equivalente à penalidade de trânsito. De acordo com o artigo 81 do CPC, o valor da multa deve ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa. Referido dispositivo reflete preocupação em equilibrar a aplicação da penalidade com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, adequado que o quantum da multa seja reduzido para 10% do valor da causa.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.